Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. APURAÇÃO DE HAVERES. IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO SOCIAL. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o artigo 612 do Código de Processo Civil, que traduz o princípio do juízo universal, o juízo do inventário decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, sobretudo quando tratarem de alta indagação.
2. No caso em apreço, verifica-se que a Herdeira/agravante requereu ao Juízo de origem que determinasse a apuração de haveres, na forma do art. 620, §1o, II c/c art. 630, parágrafo único, do CPC. No mesmo pedido, impugnou a aplicabilidade de cláusula constante no Contrato Social da sociedade empresária Imobiliária Rita de Cássia Ltda., da qual o autor da herança era sócio, sob o argumento de que sua aplicabilidade contraria os princípios da igualdade e equivalência material da partilha.
3. Considerando que há permissivo legal para que o Contrato Social trate de pagamento dos haveres da melhor forma que aprouver à sociedade empresária, o afastamento de cláusula que regulamenta expressamente a questão demanda, de fato, a necessidade de dilação probatória, com respeito ao contraditório e ampla defesa, que não se amolda ao rito do Inventário e Partilha.
4. Recurso conhecido e desprovido.